Tribunal: TJDFT
Processo: 0746820-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre a nota técnica juntada aos autos (ID 53971952). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411